Tribunal: TJES
Processo: 5000571-86.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente; Liminar
Data de julgamento: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000571-86.2020.8.08.0000.

AGVTE(S):

ZEIZLER CARNEIRO BERNARDINO E OUTRO.

AGVDO(S):

CHALE DOS LAGOS SERVICOS E LAZER LTDA E OUTRO.

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
DE PRECARIEDADE ECONÔMICA. AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na situação em tela, num juízo de cognição sumária, verifica-se que a situação financeira do Agravante não guarda relação com a sua declaração de hipossuficiência econômica, pois, através de uma simples análise dos documentos colacionados aos autos, verifica-se que os mesmos residem em bairro nobre deste Município, sendo que pela narrativa dos fatos constantes na própria peça recursal é possível observar que o primeiro Agravante afirma ser detentor de título de sócio no “Parque do China”, localizado na região serrana capixaba, circunstância que de início já revela a existência de incompatibilidade com a precariedade econômica alegada.

2.
Por outro lado, observa-se que não obstante a Magistrada
a quo
tenha oportunizado aos Recorrentes a juntada de documentos que comprovassem a precariedade alegada, citando, como exemplo, comprovantes de receitas, declarações de imposto de renda e comprovantes de despesas mensais, preferiu o segundo Agravante colacionar aos autos a cópia da sua carteira de trabalho sem anotação de vínculo empregatício, junto com o extrato da sua conta poupança e demonstrativo de inscrição nos órgãos de restrição ao crédito, os quais não são capazes de comprovar a alegada hipossuficiência, sobretudo diante dos elementos constantes nos autos em sentido contrário.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

4.
Face ao desprovimento do agravo de instrumento, deverão os Agravantes recolherem o preparo e as demais despesas processuais incidentes sobre o presente recurso, sob pena de inscrição em dívida ativa.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5000571-86.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000571-86.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ZEIZLER CARNEIRO BERNARDINO e outros
AGRAVADO: CHALE DOS LAGOS SERVICOS E LAZER LTDA e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000571-86.2020.8.08.0000.

AGVTE(S): ZEIZLER CARNEIRO BERNARDINO E OUTRO.

AGVDO(S): CHALE DOS LAGOS SERVICOS E LAZER LTDA E OUTRO.

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por ZEIZLER CARNEIRO BERNARDINO E OUTRO, com o intuito de modificar a decisão agravada constante no Id n. 423725 (pg. 06/08), proferida nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas de origem, ajuizada em face de CHALE DOS LAGOS SERVIÇOS E LAZER LTDA E OUTRO, a qual indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, formulado pelos Agravantes.

Em seu arrazoado (Id n. 423697), os Recorrentes sustentam que deve lhes ser deferido o benefício da assistência judiciária gratuita, argumentando a necessidade de reforma da decisão vergastada, porquanto não possuem condições financeiras para arcar com os custos do processo, acrescentando que os documentos acostados aos autos confirmam o estado de hipossuficiência de ambos.

No Id. 438870 restou indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Os Agravados, apesar de intimados, não apresentaram as suas contrarrazões (Id. n. 654251).

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 03 de agosto de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000571-86.2020.8.08.0000.

AGVTE(S): ZEIZLER CARNEIRO BERNARDINO E OUTRO.

AGVDO(S): CHALE DOS LAGOS SERVICOS E LAZER LTDA E OUTRO.

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento, interposto por ZEIZLER CARNEIRO BERNARDINO E OUTRO, com o intuito de modificar a decisão agravada constante no Id n. 423725 (pg. 06/08), proferida nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas de origem, ajuizada em face de CHALE DOS LAGOS SERVIÇOS E LAZER LTDA E OUTRO, a qual indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, formulado pelos Agravantes.

Em seu arrazoado (Id n. 423697), os Recorrentes sustentam que deve lhes ser deferido o benefício da assistência judiciária gratuita, argumentando a necessidade de reforma da decisão vergastada, porquanto não possuem condições financeiras para arcar com os custos do processo, acrescentando que os documentos acostados aos autos confirmam o estado de hipossuficiência de ambos.

Inicialmente, acerca da possibilidade de apreciação do recurso, sem o devido preparo prévio, os doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (
in
Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015: São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 480) esclarecem que:
“tratando-se de recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária, ‘ipsu facto’ o preparo não se apresenta como requisito de admissibilidade desse recurso, porquanto a questão central do recurso é a necessidade do requerente em obter assistência judiciária. Seria inadmissível exigir-se do recorrente que efetuasse o preparo, quando justamente está discutindo que não pode pagar as despesas do processo, nas quais se inclui o preparo do recurso. [...] Este entendimento, que já era por nós defendido nas edições anteriores dos comentários ao CPC/1973, foi expressamente acolhido pelo atual CPC”.

Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Conforme destaca a orientação jurisprudencial uníssona desta Corte, e também do c. STJ, “
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade
” (STJ; REsp nº

1.115.300/PR; 1ª Turma; Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES), o que vai ao encontro do disposto no art. 99, §3º do novo CPC, podendo ser elidida tal presunção sempre que houver prova em sentido contrário, nos termos do §2º do mesmo dispositivo.

Na situação em tela, verifico que a situação financeira dos Agravantes não guarda relação com as suas declarações de hipossuficiência econômica, pois, através de uma simples análise dos documentos colacionados aos autos, verifica-se que os mesmos residem em bairro nobre deste Município, sendo que pela narrativa dos fatos constantes na própria peça recursal é possível observar que o primeiro Agravante afirma ser detentor de título de sócio no “Parque do China”, localizado na região serrana capixaba, circunstância que de início já revela a existência de incompatibilidade com a precariedade econômica alegada.

Como se não bastasse, é possível verificar nas tratativas de fechamento de reserva realizada pelo segundo Agravante no Id n. 423713, por meio da troca de
e-mails
com o representante do hotel fazenda mencionado, que a referida parte não só tinha condições financeiras para se hospedar no mencionado local, como também informou a pretensão de pagar pela sua estada à vista.

Por outro lado, observa-se que não obstante a Magistrada
a quo
tenha oportunizado aos Recorrentes a juntada de documentos que comprovassem a precariedade alegada, citando, como exemplo, comprovantes de receitas, declarações de imposto de renda e comprovantes de despesas mensais, preferiu o segundo Agravante colacionar aos autos a cópia da sua carteira de trabalho sem anotação de vínculo empregatício, junto com o extrato da sua conta poupança e demonstrativo de inscrição nos órgãos de restrição ao crédito.

Contudo, a ausência de contrato de trabalho celetista não comprova, por si só, a ausência da percepção de renda pela parte, sobretudo quando há elementos nos autos que demonstram que a mesma tinha renda para se hospedar em hotel fazenda na região de montanhas do Estado do Espírito Santo.

Os extratos de conta poupança, de igual modo, também não dimensionam a capacidade financeira do Agravante, na medida em que não refletem o histórico de movimentação das receitas e despesas correntes mensais.

Nesse sentido:

49717168 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO I. No que se refere a declaração de hipossuficiência, é certo que a sua presunção juris tantum pode ser suprimida pelo Magistrado quando houver fundadas razões demonstrando a possibilidade do recorrente em adimplir com as custas processuais. II. A lista de negativação de seu nome no rol dos inadimplentes e relatório de processos judiciais não implicam em dizer que a empresa está totalmente endividada. Ademais,
o simples extrato de conta bancária sem o seu devido histórico de movimentação financeira não é capaz de autorizar a pretensão aqui deduzida, haja vista que não comprova a permanente miserabilidade
. [...] (TJES; AI 0025868-50.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 06/03/2017; DJES 14/03/2017)

Quanto à alegação acerca da inscrição do nome do Recorrente nos órgãos restritivos de crédito, como tentativa de fundamentar a existência da insuficiência financeira, observo que este Sodalício também já assentou que a referida circunstância, isoladamente, não se presta a tal desiderato.

Nesse sentido:

49788615 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR. CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRESENÇA DE BENS. VALORES INCOMPATÍVEIS COM A HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. GRATUIDADE INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 5.
Os agravantes não atenderam ao comando judicial, especialmente porque não colacionaram provas acerca das suas respectivas rendas, tão somente documentos que indicam situação de inadimplência em cadastro de proteção ao crédito o que, por si só, não tem o condão de demonstrar hipossuficiência financeira
, sobretudo quando existente conjunto de bens de valores consideráveis. [...] (TJES; AI 0002076-96.2019.8.08.0045; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 22/10/2019; DJES 08/11/2019)

Nesse contexto, considero hígida a decisão vergastada, posto que as alegações dos Recorrentes não se coadunam com os documentos por eles juntados, restando afastada, conforme exposto, a presunção que gravita em torno da hipossuficiência econômica declarada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão vergastada
.

Face ao desprovimento do agravo de instrumento, deverão os Agravantes recolherem o preparo e as demais despesas processuais incidentes sobre o presente recurso, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Nesse sentido:

87590064 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Presunção relativa. Demonstrativo de pagamento da autora que comprova uma renda mensal líquida superior a 03 (três) salários mínimos.
Gratuidade incabível. Decisão mantida.
Recolhimento das custas e do preparo devido
. Recurso não provido, com determinação. (TJSP; AI 2138101-90.2017.8.26.0000; Ac. 10755876; São Paulo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Walter Barone; Julg. 31/08/2017; DJESP 18/09/2017; Pág. 2924)

49663224 - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. DESNECESSIDADE.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO
. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES AO RECOLHIMENTO DOS PREPAROS RECURSAIS. [...] lV. Recurso conhecido e improvido.
Condenação do Recorrente ao recolhimento dos preparos recursais
. (TJES; AgR-AP 0035450-79.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 09/09/2014; DJES 17/09/2014)

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000571-86.2020.8.08.0000.

AGVTE(S):

ZEIZLER CARNEIRO BERNARDINO E OUTRO.

AGVDO(S):

CHALE DOS LAGOS SERVICOS E LAZER LTDA E OUTRO.

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
DE PRECARIEDADE ECONÔMICA. AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na situação em tela, num juízo de cognição sumária, verifica-se que a situação financeira do Agravante não guarda relação com a sua declaração de hipossuficiência econômica, pois, através de uma simples análise dos documentos colacionados aos autos, verifica-se que os mesmos residem em bairro nobre deste Município, sendo que pela narrativa dos fatos constantes na própria peça recursal é possível observar que o primeiro Agravante afirma ser detentor de título de sócio no “Parque do China”, localizado na região serrana capixaba, circunstância que de início já revela a existência de incompatibilidade com a precariedade econômica alegada.

2.
Por outro lado, observa-se que não obstante a Magistrada
a quo
tenha oportunizado aos Recorrentes a juntada de documentos que comprovassem a precariedade alegada, citando, como exemplo, comprovantes de receitas, declarações de imposto de renda e comprovantes de despesas mensais, preferiu o segundo Agravante colacionar aos autos a cópia da sua carteira de trabalho sem anotação de vínculo empregatício, junto com o extrato da sua conta poupança e demonstrativo de inscrição nos órgãos de restrição ao crédito, os quais não são capazes de comprovar a alegada hipossuficiência, sobretudo diante dos elementos constantes nos autos em sentido contrário.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

4.
Face ao desprovimento do agravo de instrumento, deverão os Agravantes recolherem o preparo e as demais despesas processuais incidentes sobre o presente recurso, sob pena de inscrição em dívida ativa.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5000571-86.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 31 de agosto de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.